Tribunal: TJMT
Processo: 0006948-19.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006948-19.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 064.047.431-40 (APELADO), WESLEY MARCIO VIEIRA DA CRUZ - CPF: 061.775.371-70 (APELADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA - CPF: 055.969.961-14 (APELADO), RAPHAEL SANCHES DE LIMA - CPF: 074.593.031-00 (APELADO), YASMIM NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 060.401.421-03 (APELADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), EVERALDO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 161.851.961-15 (APELADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (VÍTIMA), DANILO VIDILLI ALVES PEREIRA - CPF: 294.854.828-41 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), DANILO VIDILLI ALVES PEREIRA - CPF: 294.854.828-41 (ASSISTENTE), BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 60.860.087/0156-35 (VÍTIMA), BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 60.860.087/0001-07 (REPRESENTANTE), BLITZEM SEGURANCA LTDA - CNPJ: 04.731.108/0002-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 064.047.431-40 (APELANTE), EVERALDO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 161.851.961-15 (APELANTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA - CPF: 055.969.961-14 (APELANTE), RAPHAEL SANCHES DE LIMA - CPF: 074.593.031-00 (APELANTE), WESLEY MARCIO VIEIRA DA CRUZ - CPF: 061.775.371-70 (APELANTE), YASMIM NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 060.401.421-03 (APELANTE), EVERALDO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 161.851.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MAURICIO - CPF: 366.329.768-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE TANTO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO OS APELOS DOS RÉUS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DE UM DOS RÉUS PARA O DELITO DO ART. 349 DO CP, COM SUBSEQUENTE EXTINÇÃO DA RESPECTIVA PUNIBILIDADE, E CONDENOU OS DEMAIS ACUSADOS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS –
1.
PRETENDIDA, PELO
PARQUET
,

A CONDENAÇÃO DO APELADO
EVERALDO
COMO INCURSO NAS PENAS DOS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PROCEDÊNCIA – CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA AO CRIME DE FAVORECIMENTO REAL – PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A PRÉVIA CIÊNCIA DO RECORRIDO E A SUA UNIDADE DE DESÍGNIOS COM OS EXECUTORES DAS SUBTRAÇÕES, ALÉM DE CONTRIBUIÇÃO MATERIALMENTE RELEVANTE PARA O ÊXITO DA EMPREITADA – CASO DE COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS – ART. 29 DO CP – CORRÉU QUE DEVE RESPONDER PELOS MESMOS DELITOS QUE OS DEMAIS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE –
2.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR POR UM DOS CONDENADOS – ALEGADA A AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO NOS AUTOS, DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DO COMPARSA E QUE O ADOLESCENTE JÁ ESTAVA CORROMPIDO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA CAPAZ DE ATESTAR A MENORIDADE – ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADO – CRIME DO ART. 244-B DO E.C.A. QUE DETÉM NATUREZA FORMAL – SÚM. N.º 500 DO STJ –
3.
REQUERIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR QUATRO CONDENADOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E VALORADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
4.
POSTULADA, PELA ACUSAÇÃO E PELAS DEFESAS, A RETIFICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL EMPREGADO NA SENTENÇA – VIABILIDADE – INSTITUTO QUE DEVE INCIDIR SOBRE A PENA DE CADA CONDENADO, INDIVIDUALMENTE – ART. 5.º, INC. XLVI, DA CF – CINCO DELITOS COMETIDOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA –
5.

PLEITEADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS POR UM DOS SENTENCIADOS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
6.
PREQUESTIONAMENTO –
7.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS DE TODOS OS RÉUS.

1.

Estando amplamente demonstrado nos autos que o corréu responsável por esconder o executor das subtrações patrimoniais, por ocultar as armas usadas nos crimes e por guardar a
res furtivae
em local seguro estava previamente ajustado, com consciência e em unidade de desígnios com os autores dos roubos propriamente ditos, bem como que a sua contribuição foi causalmente relevante para a realização da empreitada, é certo que o seu envolvimento no ilícito consiste em coautoria mediante divisão de tarefas,
ex vi
da teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, não havendo falar, por isso mesmo, em mero crime de favorecimento real tão somente porque o acusado em questão não esteve pessoalmente presente na cena do crime.

2.

A comprovação da idade da vítima do crime de corrupção de menor pode ser feita por outros documentos dotados de fé pública que não apenas a certidão de nascimento. Ademais, a configuração do crime do art. 244-B do E.C.A. independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, somente se admitindo o erro de tipo na conduta quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de que o acusado realmente desconhecia a menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese.

3.

É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais foram valoradas mediante fundamentação idônea e ensejaram incremento proporcional e razoável sobre as respectivas reprimendas, cumprindo salientar que é escorreita a avaliação negativa das consequências do crime quando o dano material se mostrar mais expressivo que o prejuízo inerente e ínsito ao tipo penal, como se deu
in casu
.

4.

Cometidos os quatro delitos de roubo majorado e o crime de corrupção de menor mediante uma só ação criminosa, deve ser reconhecido um único concurso formal entre as condutas, sob pena de indevido
bis in idem
, impondo-se ainda que a fração de aumento incida individualmente sobre a pena de cada condenado, e não sobre a mais gravosa aplicada a um deles, com subsequente extensão genérica aos corréus, já que tal providência infringiria o preceito do art. 5.º, inc. XLVI, da Constituição Federal.

5.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

6.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

7.

Recursos do Ministério Público e das defesas conhecidos e parcialmente providos, com determinação de providência ao juízo
a quo
e reflexos sobre as penais finais de todos os sentenciados.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA

ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR

RAPHAEL SANCHES DE LIMA

WESLEY MARCIO VIEIRA DA CRUZ

YASMIM NASCIMENTO DA SILVA

APELADO(S):

ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR

WESLEY MARCIO VIEIRA DA CRUZ

LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA

RAPHAEL SANCHES DE LIMA

YASMIM NASCIMENTO DA SILVA

EVERALDO OLIVEIRA DA COSTA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR
,
LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA
,
RAPHAEL SANCHES DE LIMA
,
WESLEY MARCIO VIEIRA DA CRUZ
e
YASMIM NASCIMENTO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 6948-19.2018.8.11.0042 – código 514437, que
condenou
os réus à idêntica pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática, por parte de todos, dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, incisos I e II, por quatro vezes, c/c art. 70, ambos do Código Penal
e
art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (E.C.A.), também na forma do art. 70 do CP
; cumprindo salientar que, no mesmo julgamento, os sentenciados foram
absolvidos
dos delitos previstos no
art. 14 e art. 16, ambos da Lei n.º 10.826/2003 e no art. 180 e art. 288, ambos do Código Penal
, ao passo que o corréu, ora apelado,
Everaldo Oliveira da Costa
teve a sua conduta desclassificada na sentença e foi
condenado

exclusivamente
pela prática da infração positivada no
art. 349 do Código Penal
, após o que foi julgada
extinta a sua punibilidade
, em razão do integral cumprimento da pena.

Nas razões recursais vistas no ID 70956544 - Págs. 187/217, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretende a
condenação
do apelado
Everaldo Oliveira da Costa
como incurso nas penas dos crimes de roubo majorado, por quatro vezes, e de corrupção de menor, em concurso formal, alegando que as provas dos autos são suficientes para atestar que concorreu com os demais réus para os aludidos crimes.

Cumulativamente
, o
Parquet
invoca o princípio da individualização da pena e postula a
exasperação em 1/4 (um quarto) pelo concurso formal
de crimes patrimoniais, a
incidir individualmente sobre a reprimenda de cada condenado
; ao que agrega, por fim, o pedido de aplicação do
concurso material benéfico
no que concerne ao crime de corrupção de menor, nos termos do
art. 70, parágrafo único, do Código Penal
, em detrimento da elevação em 1/6 (um sexto) operada na sentença.

Por sua vez, nas razões recursais disponíveis no ID 70956544 - Págs. 269/281, a apelante
YASMIN NASCIMENTO DA SILVA
almeja o afastamento da valoração desfavorável atribuída às
consequências

do delito de roubo majorado e a subsequente
redução da pena-base para o patamar mínimo legal
; bem assim requer seja reconhecida a
incidência, por uma única vez, do concurso formal
, na fração de
1/3 (um terço)
, haja vista a prática de 05 (cinco) crimes mediante uma só ação; ao que acrescenta o prequestionamento

da matéria ora debatida.

Já nas razões recusais conjuntamente apresentadas no ID 70956544 - Págs. 315/332, os apelantes
ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR
,
LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA
e
RAPHAEL SANCHES DE LIMA
também pleiteiam nova avaliação das
consequências

do crime de roubo majorado e a readequação da respectiva
pena-base ao mínimo legal
;
cumulativamente
, reclamam a
aplicação, por uma única vez, do concurso formal
, na fração de
1/3 (um terço)
, diante da ocorrência de 05 (cinco) crimes mediante a prática de uma só ação.

De forma subsidiária
, suplicam para que o
concurso formal entre os crimes patrimoniais incida individualmente sobre a sanção de cada condenado
e postulam o reconhecimento do
concurso material benéfico
quanto ao delito de corrupção de menor, bem assim prequestionam

a matéria aqui em debate.

Por derradeiro, nas razões recursais registradas no ID 70956544 - Págs. 333/359, o apelante
WESLEY MARCIO VIEIRA DA CRUZ
pretende a
absolvição

do delito tipificado no art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (E.C.A.)
; ao que adiciona os pedidos de
correção da dosimetria da pena
, nos termos propostos pelo
Parquet
em sua apelação, e de
isenção das custas processuais
.

Em contrarrazões encartadas no ID 70956544 - Págs. 291/300 e no ID 70956544 - Pág. 443, as defesas técnicas dos acusados pugnam pelo parcial provimento do apelo interposto pelo órgão acusador, ao passo que, no ID 70961956 e no ID 104007147, o Ministério Público

e a assistente de acusação requerem o desprovimento dos apelos defensivos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 105953455, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
e pelo
parcial provimento
dos apelos defensivos
, apenas para afastar a valoração negativa atribuída às
consequências
do delito patrimonial, com o subsequente reflexo sobre as penas básicas.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas partes.

Verte da denúncia que, no dia 23/02/2018, por volta das 14h30min, na agência do Banco Itaú, situada na Av. Miguel Sutil, bairro Jardim Leblon, na Comarca de Cuiabá/MT, os apelantes
ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR
,
LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA
,
RAPHAEL SANCHES DE LIMA
,
WESLEY MARCIO VIEIRA DA CRUZ
e
YASMIM NASCIMENTO DA SILVA
, juntamente com o corréu
Everaldo Oliveira da Costa
e com o adolescente
G. G. da R.
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo, subtraíram as coisas alheias móveis consistentes em R$ 20.900 (vinte mil e novecentos reais); 02 (duas) armas de fogo de calibre .38, com 06 (seis) munições cada; 01 (um) colete balístico; e diversos outros objetos, de propriedade das vítimas

Banco Itaú
,
Security Segurança Ltda.
,
Aline Anselmo de Souza
e outros, respectivamente (
Fato 01
da denúncia)

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e de lugar discriminadas acima, os denunciados corromperam o menor
G. G. da R.
, com ele praticando a infração penal descrita no Fato 01 (
Fato 07
da denúncia).

Ainda segundo a proposição ministerial, na data fatídica, os acusados se dirigiram até a agência bancária, arrombaram o vidro do local com um disparo de arma de fogo e anunciaram o assalto, após o que a ré
YASMIN
se direcionou ao caixa para sacar o dinheiro ali contido, enquanto os réus
LUCAS
,
RAPHAEL
,
WESLEY
e
ELIAS
se encarregaram de manter os clientes como reféns e de subtrair os seus pertences pessoais, ao passo que o menor infrator utilizou-se da arma de fogo para render os guardas responsáveis pela vigilância da agência, dos quais foram assenhorados um colete balístico e duas armas de fogo, da marca
Taurus
.

Outrossim, a narrativa do
Parquet
dá conta de que, embora não tenha participado pessoalmente da execução do delito patrimonial, o increpado
Everaldo Oliveira da Costa
contribuiu de maneira significativa para o sucesso da empreitada, na medida em que, mediante prévio acordo com os executores do ilícito, disponibilizou o seu estabelecimento comercial, denominado Bar do Everaldo, e os imóveis próximos ao bar (também de sua propriedade) para ocultar a
res furtivae
, as armas de fogo utilizadas na prática criminosa e os próprios comparsas, em caso de eventual perseguição policial.

Diante destes fatos, os réus foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, o qual culminou na
parcial procedência da pretensão punitiva
e na condenação de
ELIAS
,
LUCAS
,
RAPHAEL
,
WESLEY
e
YASMIN
pela prática dos crimes previstos no
art. 157, §2.º, inc. I e II, por quatro vezes, c/c art. 70, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (E.C.A.), também na forma do art. 70 do CP
; cumprindo salientar que o corréu, ora apelado,
Everaldo Oliveira da Costa
teve a conduta desclassificada na sentença e foi
condenado

exclusivamente
pela prática da infração positivada no
art. 349 do Código Penal
, após o que foi julgada
extinta a sua punibilidade
, em razão do integral cumprimento da pena.

Ademais, frise-se que, no mesmo julgamento, os sentenciados foram
absolvidos
dos delitos previstos no
art. 14 e art. 16, ambos da Lei n.º 10.826/2003 e no art. 180 e art. 288, ambos do Código Penal
.

Neste contexto, exsurgem irresignadas tanto a Acusação quanto a Defesa, conforme já relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da condenação do apelado EVERALDO OLIVEIRA DA COSTA pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menor pretendida pelo
Parquet
:

Ao desclassificar a conduta do recorrido
Everaldo Oliveira da Costa
do efetivo envolvimento nos crimes de
roubo majorado
e
corrupção de menor
para o delito de
favorecimento real
, tipificado no
art. 349 do Código Penal
, o MM. Magistrado sentenciante embasou-se nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Ora,
quando a denúncia descreve ‘que o réu não teve participação no crime de roubo na agência bancária’, estaria então afastando a participação direta do acusado no evento criminoso
. Por sua vez, quando consigna, que
contribuiu de toda forma significativamente
, tem de se ater o que entendeu o subscritor daquela peça, como sendo significativa, e como referência, segundo conta da referida processual,
seria a circunstância de ter disponibilizado o seu estabelecimento comercial e imóveis próximos para OCULTAR bens subtraídos
. Ora,
e nisso implica, no auxilio de tornar seguro o proveito do crime, o que caracteriza o delito de favorecimento real.e não de roubo
. De mais a mais, me
parece paradoxal imputar alguém um crime de roubo e, concomitantemente, a este ser pago uma importância de R$ 719,00 Setecentos Dezenove Reais), quando a lógica é dividir em partes iguais produto de roubo
, logo, se vier a receber alguma importância por facilitar, ou então, ocultar produtos de crime, evidentemente que se está falando e sugerindo da ocorrência de outra espécie delituosa, menos de roubo. Como se vê, é o próprio M. Público, já no nascedouro da ação penal, que descreve a caracterização de outro fato delituoso, o que seria suficiente essa fundamentação para, desde logo, desclassificar o delito originalmente denunciado o imputado, para o crime do art. 349 do CP. No entanto,
reforça muito essa assertiva, a partir do momento que se analisa todos os depoimentos prestados pelo menor - quantidade de 03 - uma vez que, em todos os momentos e, ai, me refiro, inclusive, o prestado em juízo, vale dizer, mais uma vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cujo menor esclarece que o acusado EVERALDO iria acolhê-los após o assalto, escondendo no bar
. Bem verdade, num primeiro momento, não podendo se identificar ‘escondendo quem’, pessoas ou objetos, pois, conforme um ou outro, poderia configurar o crime de favorecimento real, ou então, o delito de favorecimento pessoal, de toda sorte, menos o crime de roubo, todavia, ao analisar os demais depoimento desse mesmo infante, seja na fase inquisitiva, ou informal, este último, prestado perante a Promotoria da Infância e Juventude, fica nítido, que
esse auxilio, mediante o recebimento de valor, visava à assegurar o proveito do crime e não só, como também ocultar os armamentos
. Desse modo, tenho que
pertinente ao referido acusado ( Everaldo ), a desclassificação do delito é medida de rigor
, mormente considerando que uma combinação anterior nesse aspecto, muito embora negue citado réu, mas a negativa é natural, diante do receio de ser condenado pelo crime de roubo, contudo, essa circunstância não inibe e muito menos retira e/ou desautoriza á conclusão em contrário, qual seja,
a prática delitiva prevista no art. 349 do CP
”.
(
Sic –
ID 70956544 - Pág. 121/123) – Destaquei.

Com a devida vênia,
obrou em equívoco
o d. juízo
a quo
.

A propósito, o delito de favorecimento real
detém natureza subsidiária e residual
, aperfeiçoando-se apenas e tão somente
nos casos em que não restar caracterizada a figura da
coautoria
, consoante descreve a própria redação do tipo penal, segundo a qual o crime em questão se consuma quando o criminoso prestar
“(...)
fora dos casos de coautoria
ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime”
.

Ademais, sabe-se que, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Na hipótese, depreende-se a partir das provas produzidas durante a
etapa judicial
que o envolvimento do recorrido
Everaldo Oliveira da Costa
nos delitos de roubo perpetrados no interior da agência do Banco Itaú, em 23/02/2018, consistiu em
verdadeira coautoria mediante divisão de tarefas
, a tornar
inviável a desclassificação da sua conduta para tipo penal diverso daquele em cujas penas foram incursionados os executores da subtração patrimonial propriamente dita
.

Com efeito, ao ser ouvido
em juízo
na condição de informante, o menor infrator
G. G. da R.
, afirmou que idealizou a empreitada iníqua e que reuniu os demais increpados para o evento, sendo que,
antes mesmo da execução delitiva
, avençou com o apelado EVERALDO OLIVEIRA DA COSTA que seria acolhido e abrigado no estabelecimento comercial deste após o episódio ilícito
.

O informante esclareceu também que se
comprometeu a repassar parte dos proveitos do crime para o ora recorrido, como contraprestação pela “
força”
, isto é, pela
contribuição por ele prestada para o sucesso do empreendimento transgressor
.

O adolescente confirmou que os demais acusados também foram localizados e detidos no bar do apelado
Everaldo Oliveira da Costa
e que
o recorrido foi o responsável por esconder as armas de fogo usadas no crime e os armamentos subtraídos dos seguranças que faziam a vigilância da agência bancária
.

Outrossim, o informante asseverou que
o crime ocorreu em uma sexta-feira e que “
deu a ideia”
para o increpado Everaldo Oliveira da Costa na quarta-feira antecedente
, diante do que
o réu em questão se comprometeu a dar guarida ao adolescente infrator
; informando o depoente também que,
embora não tenha detalhado para o recorrido que o crime se daria especificamente em uma instituição bancária, avisou-o de que faria “
alguma coisa
” ao que
Everaldo
respondeu que o adolescente poderia buscar abrigo em sua casa depois do ato
, já
“
que era perto
”
, de modo que se pode concluir que o recorrido
aderiu ao intento criminoso cerca de um ou dois dias antes da consumação delitiva
.

À guisa de contextualização, transcrevo as exatas palavras do informante perante a autoridade judiciária,
in verbis
:

“
Ministério Público:

E lá no bar? Como é que vocês chegaram até aquele bar ali, para se alojar ali, fazer o quartel general ali, como que foi?

Informante:
O dono do bar que falou que eu podia ir lá, né. O dono do bar que falou que ia acolher lá
.

Ministério Público: Como assim? Como que ele falou? Fala direito para a gente.

Informante:
O dono do bar que falou que ia acolher eu na casa dele, que se eu fizesse alguma coisa podia ir na casa dele que ele ia acolher eu
.

Ministério Público:
E ele ia levar quanto?

Informante:
Ele? Ele falou que o que lançasse ele estava de boa
, que ele ia fazer mais para dar uma força, acolher eu na casa dele para dar uma força.

(...).

Ministério Público:
Qual que era a ‘força’ que o dono do bar iria dar para ti?

Informante:
De deixar eu ali escondido naquele moment
o.

Ministério Público:
E as armas ele guardou onde ali no bar?

Informante:
Ele guardou lá no mesmo lugar onde ele buscou na hora de entregar para os polícias
.

Ministério Público: Ele que mostrou as armas para os policiais?

Informante:
Isso
.

(...).

Assistente de Acusação:
O senhor Everaldo ele fazia parte do grupo?

Informante:
Ah, igual eu falei para o senhor, ele falou que ia acolher eu lá, né. Que qualquer coisa ele ia acolher eu na casa dele.

Assistente de Acusação:
Por quanto tempo que planejou o delito?

Informante:
Isso aí foi na hora que eu falei, falei em um dia, no outro dia aconteceu
.

(...).

Informante:
O Everaldo pegou e falou para mim ‘não, você pode vir, qualquer coisa a minha casa está de portas abertas para você para você vir’
.

Defesa: Pois é. Mas ele falou isso para você porque ele sabia que você ia praticar o roubo?

Informante
: Não,
ele não sabia que era no banco. Eu falei para ele que ia fazer ‘alguma coisa’, não tem? Mas não falei exatamente que era no banco
. (...).

Informante:
O Everaldo, igual eu falei para o senhor, um dia antes, eu já conhecia ele de antes, ele pegou... Ele sabia antigamente quando eu tinha, quando eu estava envolvido no mundo do crime, ele já sabia disso
(...).

Informante:
Igual eu falei, quem deu o apoio para mim foi o Everaldo, o dono do bar, que deu a maior parte da força foi ele
,
que falou que podia ir na casa
, pá, pá, pá,
que era perto
(...).
Nós roubou esse banco foi numa sexta-feira, eu cheguei no Everaldo foi numa quarta-feira isso aí (...).
Foi no dia que eu cheguei no Everaldo, na quarta-feira, eu dei a ideia nele, ele falou ‘não, se você for, você pode vir’. Na quinta-feira, eu senti vontade de ir (...)
”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 70956546) – Destaquei.

Tais declarações do informante
G. G. da R.
são corroboradas pelo depoimento prestado
em juízo
pela testemunha compromissada
Luís Cláudio Loiola Nunes
, o qual confirmou que
os executores das subtrações patrimoniais foram todos surpreendidos no mesmo estabelecimento comercial
, isto é,
no bar do apelado Everaldo Oliveira da Costa
, onde
também foram localizados dinheiro e a placa balística anteriormente subtraída
; ao passo que
as armas de fogo foram encontradas na residência conjugada ao comércio, igualmente de propriedade do recorrido
Everaldo
.

O testemunhante asseverou também,
durante a solenidade instrutória
, que, não obstante o suspeito
Everaldo
inicialmente negasse conhecer os indivíduos abordados no seu bar,
soube indicar exatamente onde estavam as armas de fogo usadas nos delitos e os armamentos subtraídos dos vigilantes.

No mesmo diapasão, a testemunha
Marlon Habeck
aduziu,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que a sua guarnição
localizou todos os suspeitos do roubo a banco em um mesmo bar, inclusive comemorando a realização do assalto
e
ainda vestindo as roupas com que foram captados pelas câmeras de segurança da instituição vitimada
; bem assim revelou que,
na casa vizinha, igualmente pertencente ao proprietário do bar, foram localizados os dois revólveres dos seguranças da agência bancária, além das armas usadas no delito
.

Ao ser indagado pela assistente de acusação se os autores da subtração
teriam recebido apoio de outros indivíduos que não se fizerem presentes no
locus delict
i
,
o declarante
Marlon Habeck
respondeu que acredita que sim e apontou expressamente o proprietário do bar como o responsável pelo apoio remoto
.

Em que pese o fato de as testemunhas
consistirem nos policiais que funcionaram na etapa inquisitiva, esta peculiaridade não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no ilícito,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Além disso, não se descura que o corréu
ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR
confirmou
, ao ser interrogado
em juízo
, que foi abordado pela Polícia enquanto contava o dinheiro subtraído do banco na mesa do Bar do Everaldo, ou seja, à plena vista no estabelecimento do ora apelado, bem como
ratificou
que as armas foram encontradas na casa conjugada ao bar, também de propriedade do recorrido.

Diante desse cenário probatório, resta inarredável concluir que, mais depressa que se amoldar ao crime do art. 349 do Código Penal, o envolvimento do corréu
Everaldo Oliveira da Costa
nos crimes de roubo majorado
consiste em verdadeiro caso de coautoria mediante divisão de tarefas
, nos exatos termos preceituados pelo
art. 29,
caput
, do Código Penal
.

Sobre o tema, já assentou o e. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO.
COAUTORIA. EXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE TAREFAS. DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas.

Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
.
Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido”
. (AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – Destaquei

Ad argumentandum tantum
, acaso o apelado não soubesse
anteriormente
a respeito da prática delitiva e não tivesse se comprometido
previamente
com o menor infrator a ocultar a
res furtivae
e os suspeitos/instrumentos do crime, ou seja,
se viesse a ser surpreendido pelo adolescente
apenas depois
do evento ilícito e, então, se oferecido para guardar as armas e produtos subtraídos
, poderia se dizer que a conduta se subsome ao delito de favorecimento real e que o acusado se limitou a prestar, fora das hipóteses de coautoria,

auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime.

Por outro lado, na situação em apreço,
o que se tem é o prévio ajuste de vontades entre os conluiados
, cada qual com
incumbências específicas
e bem delimitadas que
conferiam a todos eles o domínio do fato ilícito
,
ainda que fracionado
, de maneira que, mesmo que o acusado
Everaldo Oliveira da Costa
não tenha concorrido para a execução em si dos verbos nucleares do crime de roubo, é certo que
assegurou, com contribuição de importância material, a realização da própria subtração patrimonial e garantiu o êxito, ainda que efêmero, do empreendimento criminoso
,
devendo assim ser incursionado nas mesmas penas que os executores
.

Dito de outra forma, estando demonstrado, por meio da prova oral produzida
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que o indivíduo a quem incumbiria esconder o suspeito da subtração patrimonial, ocultar as armas usadas no crime e assegurar a manutenção da
res furtivae
estava
ciente e em unidade de desígnios com os executores do roubo
, bem como que
a sua contribuição foi causalmente relevante para a realização do ato ilícito
,
a situação em apreço trata clara coautoria mediante divisão de tarefas
,
não havendo falar, por isso mesmo, em mero crime de favorecimento real
.

Por conseguinte, havendo provas de que o ora apelado
Everaldo Oliveira da Costa
concorreu para os crimes de roubo majorado juntamente com o adolescente
G. G. da R.
, inclusive
instigando-o
,
estimulando-o
e
o encorajando
às práticas infracionais
ao disponibilizar os locais seguros
para salvaguardar e ocultar o produto, os instrumentos e os suspeitos dos crimes,
deve o aludido recorrido ser condenado não somente pelos roubos em concurso formal, mas também pelo delito de corrupção de menor
previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (E.C.A.), haja vista
a natureza formal do crime em questão
, nos termos do enunciado n.º 500 da Súmula do STJ.

Com base em tais considerações, no ponto, provejo o recurso de apelação ministerial, a fim de cassar a desclassificação operada na r. sentença recorrida e
CONDENAR
o ora apelado
EVERALDO OLIVEIRA DA COSTA
pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, incisos I e II, por quatro vezes, do Código Penal e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (E.C.A.), na forma do art. 70 do Estatuto Repressor
.

1.1. Do delito de roubo circunstanciado

À luz da
identidade de circunstâncias
que cingiram 03 (três) dos 04 (quatro) delitos de roubo majorado, passa-se ao cálculo das respectivas reprimendas de maneira conjunta.

Nesse sentido:

“2. Observadas todas as três etapas da dosimetria, em relação a cada um dos delitos,
separadamente ou não
, sendo feitas as devidas diferenciações quando necessárias ou realizadas em conjunto para todos os delitos, quando aplicáveis,
não há falar em ofensa ao princípio da individualização da pena pelo aproveitamento dos fundamentos
, sem a necessidade de repetição, para evitar tautologia”
.
(HC 285.530/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017) – Grifei.

Na primeira etapa dosimétrica, com fulcro no princípio da migração, valoro negativamente as
CIRCUNSTÂNCIAS
dos roubos, na medida em que cometidos em evidente
concurso de pessoas, no mínimo 06 (seis) indivíduos
[
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 32
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT – DJE n.º 9998, de 11/04/2017], razão pela qual fixo as penas básicas em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão

e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na
segunda etapa das dosimetrias
, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, ao passo que, na terceira fase dos cálculos dosimétricos, incide a
causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo
[com redação anterior ao advento da Lei n.º 13.654/2018], razão por que
majoro as reprimendas em 1/3 (um terço)
e fixo cada uma das penas finais para os roubos praticados contra as vítimas
Aline Anselmo de Souza
,
Josias Souza Cabral
e
Security Segurança Ltda.

em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

1.2. Do crime de corrupção de menor

À míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de circunstâncias legais agravantes e atenuantes e de causas especiais ou gerais de aumento e de diminuição da pena, fixo a reprimenda para o delito de
corrupção de menor
em
01 (um) ano de reclusão
.

1.3. Do crime de roubo contra a vítima Banco Itaú

Na primeira fase da dosimetria, deve ser depreciada a
CULPABILIDADE
do réu, haja vista a
premeditação
do delito, na medida em que o menor
G. G. da R.
“deu a ideia”
para o increpado havia
dias antes da ocorrência ilícita
, o que demonstra
maior reprovabilidade concreta e mais elevada intensidade do dolo
, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 49
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Igualmente, apresentam-se desfavoráveis as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, haja vista que fora praticado em
agência bancária com alto fluxo de pessoas, em pleno horário de funcionamento
,
inclusive enquanto havia diversos clientes no interior do estabelecimento
, o que denota
maior periculosidade no
modus operandi
dos agentes
, tudo isso sem contar o
concurso de no mínimo 06 (seis) pessoas para a consecução delitiva
.

Por fim, também devem ser desabonadas as
CONSEQUÊNCIAS
do delito, haja vista a
expressiva quantia pecuniária subtraída da pessoa jurídica vitimada
, isto é,
mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dos quais apenas cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil) foram reavidos
, tudo sem contar a
depredação e os danos estruturais causados à agência bancária
, consoante já exposto no item n.º 03 deste aresto, a cujos fundamentos ora me remeto na íntegra.

Assim sendo, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, a qual convolo em sanção intermediária, diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes.

Por fim, tendo em vista a presença da
causa de aumento do art. 157, §2.º, inc. I, do CP
[com redação anterior ao advento da Lei n.º 13.654/2018], majoro a reprimenda em
1/3 (um terço)
e fixo a pena
final para este delito em

08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

1.4. Do concurso formal [art. 70 do CP]:

Diante do concurso formal de crimes (art. 70,
caput
, do Código Penal), elevo a pena mais grave em
1/3 (um terço)
, ante a prática de
05 (cinco) delitos mediante uma só ação
, conforme fundamentado no item n.º 04 deste aresto, e estabeleço a
PENA

FINAL
e
DEFINITIVA
do réu
EVERALDO OLIVEIRA DA COSTA
em
11 (onze) anos, 01 (um mês) e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Elege-se o
regime inicial fechado
para a expiação da pena, ante o
quantum
imposto e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis [
ex vi
do art. 33, §2.º, alínea
a
, e §3.º, do Código Penal].

A despeito do regime inicial eleito, verifico que o réu
EVERALDO OLIVEIRA DA COSTA
se encontra solto desde
01.º/11/2019
(ID 70956544 - Pág. 221/225), por força do alvará de soltura derivado da r. sentença recorrida, que havia declarado extinta a sua punibilidade pelo integral cumprimento da pena após desclassificar a conduta, de modo que,
inexistindo notícia nos autos acerca de novos gravames ao processo ou à coletividade desde então,
concedo-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença
.

2.

Do pedido de absolvição do crime de corrupção de menor formulado pelo apelante WESLEY MARCIO VIEIRA DA CRUZ
:

O apelante
WESLEY MARCIO VIEIRA DA CRUZ
pleiteia a
absolvição
do delito previsto no
art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (E.C.A.)
, alegando que
não foi coligida ao feito a certidão de nascimento do adolescente envolvido
e que
o recorrente desconhecia a menoridade do inimputável
, bem assim que as provas dos autos seriam
insuficientes para revelar que o menor teve o seu desenvolvimento moral e a sua integridade ética efetivamente degenerados pelo acusado
, já que o próprio adolescente admitiu ter incorrido em outros atos infracionais anteriormente.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, o pleito
não comporta provimento
.

De proêmio, friso que o envolvimento do menor
G. G. da R.
no episódio ilícito encontra-se expressamente descrito na denúncia e restou amplamente comprovado no curso da fase instrutória, inclusive em virtude do depoimento judicial do próprio adolescente, corroborado que está pelas declarações prestadas pelas demais testemunhas à autoridade judiciária.

Em relação aos argumentos defensivos de que a certidão de nascimento do inimputável não foi juntada aos autos e de que, portanto, não haveria provas quanto à efetiva menoridade do adolescente, verbalizo desde já que
a tese não procede
, uma vez que ele foi qualificado pela autoridade policial ao ser ouvido na Delegacia, sendo que o termo de qualificação
faz remissão expressa ao número da carteira de identidade do adolescente e ao respectivo órgão emissor
[RG n.º 3006741 SSP-MT]
, assim como à data de nascimento do qualificado, qual seja,
05/03/2001
, bastando, pois, para atestar que
G. G. da R.
contava com
16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos
, ocorridos em
23/02/2018

(ID 70956541 - Pág. 49/51).

Ademais, o referido documento é
dotado de fé pública e de presunção de veracidade
, além de ter sido
firmado pelo adolescente corrompido
, por sua
curadora
, pelo
Delegado de Polícia
e pela
escrivã de seu cargo
,
o que certamente corrobora a idoneidade do elemento probatório em questão.

Sobre o tema, não é outra a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a comprovação da idade do adolescente para fins de tipificação do delito de corrupção de menores pode ser realizada por meios diversos da certidão de nascimento
.
5. Embora os autos do processo-crime não tenham sido instruídos com cópia da certidão de nascimento do menor corrompido, descabe falar em carência de comprovação de sua menoridade, pois a idade da vítima à época dos fatos sob apuração restou certificada
no auto de apreensão em flagrante do ato infracional e no boletim de ocorrência,
documentos que ostentam fé pública, dos quais constam a sua qualificação completa, assim como os números de sua carteira de identidade e de sua inscrição no cadastro de pessoas físicas
”.
(HC 429.600/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018) – Grifei.

“2.
A comprovação da idade da vítima do crime de corrupção de menores pode ser feita por outros documentos dotados de fé pública que não somente a certidão de nascimento
. Precedentes”.
(AgRg no HC 433.244/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018) – Destaquei.

Assim, estando comprovado que os crimes de roubo cometidos pelo apelante
WESLEY MARCIO VIEIRA DA CRUZ
foram praticados na companhia do adolescente
G. G. da R.
,
é irrelevante que este já tenha incorrido em atos infracionais pretéritos ou já se encontrasse “corrompido” no momento do fato
, pois, como se sabe, o crime tipificado no art. 244-B do E.C.A.
detém
natureza formal
.

Significa dizer que
a configuração deste delito independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido
, a qual é presumida, pois
a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degradação da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento
,
mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a
manutenção e a permanência
do menor na seara da criminalidade e
reforce
a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável
.

Nesse mesmo sentido norteia o enunciado de
Súmula n.º 500 do Superior Tribunal de Justiça
, com o qual me filio e cuja redação dispõe que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Por fim, quanto à tese defensiva de que o recorrente
desconhecia a menoridade do adolescente
, tem-se que foi deduzida nas razões recursais
à míngua de qualquer elemento probatório capaz de atestar a presença do alegado erro de tipo
; impondo-se salientar que, tendo o órgão acusador comprovado satisfatoriamente que apelante
concorreu
para
fato

típico
,
ilícito
e
culpável

com menor de idade
, incumbia à defesa demonstrar a presença de justificantes, dirimentes ou excludentes de tipicidade, especialmente tendo em vista que o próprio inimputável afirmou em juízo que conhece os demais increpados
“faz tempo”
, o que certamente corrobora a ciência dos demais quanto à sua menoridade.

É a jurisprudência da e. Corte Cidadã:

“2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de
só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor
, o que não ocorreu na hipótese desses autos.
Precedentes”.
(HC 418.146/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017) – Destaquei.

Não têm se guiado em sentido diverso os Tribunais pátrios:

“2.
Cabe à Defesa comprovar a ocorrência do alegado erro de tipo, a fim de afastar a condenação quanto ao crime previsto no art. 244-B, da Lei 8.069/90
, o que não ocorreu na hipótese”.
(TJ-DF 07229701120198070003 DF 0722970-11.2019.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 19/08/2021, 3ª Turma Criminal, Publicado no PJe : 27/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifei.

Ante o exposto,
ratifica-se

a
condenação
pelo crime de corrupção de menor.

3.

Da redução das penas básicas do crime de roubo ao mínimo legal, almejada pelos apelantes YASMIN
,
ELIAS
,
LUCAS e

RAPHAEL
:

Os apelantes
YASMIN NASCIMENTO DA SILVA
,
ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR
,
LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA
e
RAPHAEL SANCHES DE LIMA
postulam o afastamento da valoração desfavorável atribuída às
CONSEQUÊNCIAS
do delito de roubo praticado contra o Banco Itaú, alegando que esta circunstância judicial foi depreciada com base em elementares do próprio tipo penal, bem assim invocam o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de pedir a redução das sanções básicas ao mínimo legal.

Os requerimentos, porém, não merecem prosperar.

Verte da r. sentença que as
CONSEQUÊNCIAS
do delito foram consideradas pejorativas pelo d. juízo
a quo
com base nos seguintes fundamentos, idênticos para todos os condenados,
in verbis
:

“As
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
são evidentes, uma vez que
nem todos os objetos foram recuperados, mormente o dinheiro da instituição bancária
, tanto é que o BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, habilitou nos autos como assistente de acusação”.
(ID 70956544 - Pág. 139, Pág. 143, Pág. 145, Pág. 149 e Pág. 51) – Grifei.

Deveras,
agiu com acerto
o d. juízo da instância singela.

Isto porque, não obstante
o prejuízo patrimonial constitua reflexo inerente ao crime de roubo, aceitar que o elevado dano financeiro não pode ser considerado para valorar a maior reprovabilidade dos desdobramentos do ilícito quando as
CONSEQUÊNCIAS
extrapolam a previsão ordinária e ínsita ao tipo penal
seria inviabilizar a gradação do preceito secundário da norma
,
com inegável gravame ao próprio princípio da individualização da pena
.

Na hipótese, a ofendida
Aline Anselmo de Souza
asseverou
em juízo
que é funcionária do banco vitimado e que, além dos seus pertences pessoais, dos celulares de clientes e das armas dos vigilantes terceirizados, também
foram subtraídos da instituição bancária, apenas do caixa pelo qual ela é responsável, aproximadamente
R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
.

Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas angariadas ao feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
:

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

A propósito, o relato da vítima é corroborado pelas declarações do informante
G. G. da R.
e do réu
ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR
, os quais foram uníssonos ao revelar
em juízo
que, pelo que conseguiram contar do dinheiro roubado antes da chegada da força policial, foram assenhorados
entre R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)
, dos quais
apenas cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foram recuperados
(ID 70956541 - Pág. 155/159); tudo isso
sem contar o dano causado às dependências da agência bancária, visto que os infratores estilhaçaram o vidro do local durante a prática ilícita
.

Em situações semelhantes, não tem divergido o posicionamento do e. Tribunal Cidadão, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“
3.
Em relação às
consequências
do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente,
a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material

ou moral
causado ao bem jurídico tutelado
se revelar superior ao inerente ao tipo penal
.
In casu, o prejuízo suportado pelas vítimas permite a exasperação da pena-base, já que se revela mais expressivo do que o ínsito aos crimes de roubo
”
. (HC 508.924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) – Destaquei.

“1.
Reputa-se como válida a negativação das consequências do delito, notadamente pelo expressivo valor subtraído, R$ 12.000,00 (doze mil reais) em dinheiro e R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais) em cheques, aliado ao fato de grande parte do referido valor não ter sido restituído à vítima
”.
(AgRg no REsp 1699788/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018) – Grifei.

Portanto, havendo fundamento idôneo e capaz de respaldar a valoração negativa do vetor octogonal do art. 59 do Código Penal, deve ser
indeferido
o pedido de
redução da pena-base ao mínimo legal
, pois
constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Ainda que assim não fosse, é de se notar que os fundamentos utilizados para desabonar a
CULPABILIDADE
dos agentes e as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, respectivamente, a
premeditação delitiva
e a perpetração do ilícito em
estabelecimento bancário com grande circulação e fluxo de pessoas em pleno horário de funcionamento
, são
válidas
e
aptas
a justificar o desvalor dos referidos vetores octogonais, conforme o entendimento firmado pelos Tribunais pátrios, inclusive este e. Sodalício estadual,
in verbis
:

“49. A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

“
Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal
.

Circunstâncias mais gravosas do delito
,
o acusado tendo praticado a conduta ilícita
em plena luz do dia - 17h28min -,
com invasão de estabelecimento comercial, colocando em risco não só os funcionários como todos os clientes
da farmácia vitimada”.
(TJ-RS - APL: 70072279318 RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 29/03/2017, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2017) – Grifei.

Por fim, a despeito dos argumentos recursais sustentando a ocorrência de
violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
em virtude do
quantum
de aumento derivado de cada modular depreciada
, friso que a
tese defensiva
tampouco procede
.

Isto porque, por se tratar a dosimetria da pena de atividade que se insere no
âmbito da discricionariedade motivada do julgador
, a revisão por parte desta instância
ad quem
não prescinde da existência de violação ao princípio da legalidade ou de flagrante desproporcionalidade
,
o

que não se viu neste caso concreto
.

Nesse sentido, colho o judicioso julgado do e. STJ:

“
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador
, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
”

(STJ - HC: 474065 MG 2018/0270502-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019) – Grifei.

No mesmo sentido é a
Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 39
, o qual preceitua
,
in verbis
:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/
2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
–
Destaquei.

In casu
, a reprimenda básica dos apelantes
ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR
,
LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA
e
RAPHAEL SANCHES DE LIMA
foi elevada
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão acima do mínimo legal
devido ao desabono conferido a
03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, quais sejam, a
CULPABILIDADE
, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
, de modo que se pode dizer que,
para cada vetorial pejorativa, foi atribuída a expressão quantitativa de 09 (nove) meses
,
quantum
que certamente se apresenta
proporcional e razoável
, especialmente considerando o intervalo entre as penas máxima e mínima previstas no preceito secundário da norma e o número de modulares.

Da mesma forma, no caso da ré
YASMIN NASCIMENTO DA SILVA
, a sanção basilar foi exasperada em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão acima do mínimo legal
ante o desvalor aferido em
04 (quatro) circunstâncias judiciais
, ou seja,
metade das vetoriais
, especificamente a
CULPABILIDADE
, as
CIRCUNSTÂNCIAS
, as
CONSEQUÊNCIAS
e os
ANTECEDENTES
, de maneira que, para cada vetor octogonal, deu-se o
peso de aproximadamente 11 (onze) meses
, o que
tampouco pode ser encarado como desproporcional ou irrazoável
, máxime à luz da idônea fundamentação que respalda a providência judicial.

Ante o exposto,
mantêm-se inalteradas as penas basilares
.

4.

Do pedido de retificação do concurso formal
:

O Ministério Público e as defesas dos réus requerem a retificação do concurso formal aplicado na sentença, pois o juízo sentenciante elegeu a pena mais gravosa dentre aquelas de todos os condenados pelos crimes de roubo [especificamente a sanção da ré
YASMIN
], aplicou unicamente sobre ela a elevação de 1/4 (um quarto) decorrente do art. 70 do CP [04 vítimas] e estendeu genericamente tal reprimenda aos demais sentenciados, cujas penas haviam se quedado em patamar diverso e mais benéfico que a da corré antes da exasperação; ato contínuo, o MM. Magistrado
a quo
aplicou a fração de 1/6 (um sexto) às já idênticas reprimendas, em virtude de novo concurso formal, agora derivado do crime de corrupção de menor, fixando todas as penas no mesmo patamar de
15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
.

O desacerto é gritante.

Ressai do r. provimento jurisdicional monocrático que, anteriormente à incidência do concurso formal, as penas privativas de liberdade dos condenados pelo crime de roubo majorado praticado contra o Banco Itaú quedaram-se nos seguintes índices:

“
Elias Gomes da Silva Júnior
:
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Yasmim Nascimento da Silva
:
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias reclusão
.

Lucas Teodoro Evangelista da Cunha
:
08 (oito) anos, 09 (nove) meses de reclusão
.

Raphael Sanches de Lima
:
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Wesley Márcio Vieira da Cruz
:
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
”.

Assim sendo,
certamente que é sobre
cada uma dessas penas
,
individualmente
, que deve incidir a regra do concurso formal
, e
não sobre a mais gravosa delas, com subsequente extensão genérica aos corréus
, sob pena de infringência ao preceito contido no
art. 5.º, inc. XLVI, da Constituição Federal
, como bem pontuaram o
Parquet
e as i. defesas.

Por outro lado, com relação ao
pleito ministerial
para que,
no segundo concurso formal
[referente ao crime de
corrupção de menor
], incida a regra do
concurso material benéfico
, prevista no art. 70, parágrafo único, do Código Penal, entendo que,
neste particular tocante,

razão assiste à d. defesa
.

Isto porque, a sentença reprochada, com base nas provas produzidas durante a etapa judicial, concluiu que
os 04 (quatro) crimes de roubo majorado
– 04 (quatro) vítimas –
e o delito de corrupção do menor

G. G. da R.
se deram
mediante uma só ação dos condenados
,
devendo assim incidir
uma única vez
a regra do art. 70,
caput
, do Código Penal no que concerne aos
05 delitos
, isto é, aos crimes de roubo e ao delito do E.C.A., em verdadeiro caso de
concurso formal próprio
heterogêneo
, com a correspondente
elevação de 1/3 (um terço)
sobre as reprimendas dos sentenciados, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 35
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos
, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de
1/3 para cinco
e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º
101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017) – Grifei.

Em situação análoga, este e. Sodalício estadual decidiu justamente da forma aqui esposada,
sob pena de indevido
bis in idem
:

“APELAÇÃO –
CORRUPÇÃO DE MENORES
– CONHECIMENTO DA IDADE DO COMPARSA – CRIME FORMAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
CONCURSO FORMAL COM DOIS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, COMETIDOS EM UMA ÚNICA AÇÃO – FRAÇÃO DE AUMENTO – BIS IN IDEM
– REDIMENSIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a configuração do crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na atividade criminosa. Súmula 500 do STJ.
Cometidos os dois delitos de roubo majorado e a corrupção de menores em apenas uma ação criminosa, deve ser reconhecido um único concurso formal entre eles, sob pena de bis in idem
”.
(TJ-MT - APR: 00181716620188110042 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/05/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2019) – Grifei.

Retifica-se, pois, a aplicação do concurso formal empregado na sentença.

5.

Da isenção das custas processuais almejada pelo apelante WESLEY MARCIO VIEIRA DA CRUZ
:

Quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
formulado pelo recorrente
WESLEY MARCIO VIEIRA DA CRUZ
com base na sua alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
(...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Conserva-se
, pois, a condenação do réu nas custas processuais.

6.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS PENAS
:

Tendo em vista que as
penas mais graves consideradas na sentença
foram aquelas decorrentes do crime de
roubo majorado cometido contra a vítima Banco Itaú
, e
não constituindo tal ponto objeto de insurgência recursal
,
consistirão na base de cálculo para as elevações oriundas do concurso formal
.

6.1.

ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR:

A pena mais grave imposta ao apelante
ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR
quedou-se no patamar de
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão
(ID 70956544 - Pág. 141).

Considerando o concurso formal de crimes (art. 70,
caput
, do Código Penal), elevo a pena em
1/3 (um terço)
, ante a prática de
05 (cinco) delitos
mediante uma só ação, e estabeleço a
PENA

FINAL
e
DEFINITIVA
do réu
ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR
em
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, conservado o regime inicial
fechado
.

6.2.
YASMIN NASCIMENTO DA SILVA:

A pena mais grave imposta à apelante
YASMIN NASCIMENTO DA SILVA
quedou-se no patamar de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão
(ID 70956544 - Pág. 145).

Considerando o concurso formal de crimes (art. 70,
caput
, do Código Penal), elevo a pena em
1/3 (um terço)
, ante a prática de
05 (cinco) delitos
mediante uma só ação, e estabeleço a
PENA

FINAL
e
DEFINITIVA
da ré
YASMIN NASCIMENTO DA SILVA
em
14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, mantido inalterado o regime inicial
fechado.

6.3.
LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA:

A pena mais grave imposta ao apelante
LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA
quedou-se no patamar de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
(ID 70956544 - Pág. 147).

Considerando o concurso formal de crimes (art. 70,
caput
, do Código Penal), elevo a pena em
1/3 (um terço)
, ante a prática de
05 (cinco) delitos
mediante uma só ação, e estabeleço a
PENA

FINAL
e
DEFINITIVA
do réu
LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA
em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

6.4.
RAPHAEL SANCHES DE LIMA:

A pena mais grave imposta ao apelante
RAPHAEL SANCHES DE LIMA
quedou-se no patamar de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
(ID 70956544 - Pág. 149).

Considerando o concurso formal de crimes (art. 70,
caput
, do Código Penal), elevo a pena em
1/3 (um terço)
, ante a prática de
05 (cinco) delitos
mediante uma só ação, e estabeleço a
PENA

FINAL
e
DEFINITIVA
do réu
RAPHAEL SANCHES DE LIMA
em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, preservado o regime inicial
fechado
.

6.5.
WESLEY MARCIO VIEIRA DA CRUZ:

A pena mais grave imposta ao apelante
WESLEY MARCIO VIEIRA DA CRUZ
quedou-se no patamar de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
(ID 70956544 - Pág. 153).

Considerando o concurso formal de crimes (art. 70,
caput
, do Código Penal), elevo a pena em
1/3 (um terço)
, ante a prática de
05 (cinco) delitos
mediante uma só ação, e estabeleço a
PENA

FINAL
e
DEFINITIVA
do réu
WESLEY MARCIO VIEIRA DA CRUZ
em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
.

Prequestionamento

No contexto das suas respectivas razões recursais, os apelantes
YASMIN NASCIMENTO DA SILVA
,

ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR
,
LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA
e
RAPHAEL SANCHES DE LIMA

prequestionam o art. 59 e o art. 70, ambos do Código Penal.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos referidos pelos insurgentes, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR
,
LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA
,
RAPHAEL SANCHES DE LIMA
,
WESLEY MARCIO VIEIRA DA CRUZ
e
YASMIM NASCIMENTO DA SILVA
.

No mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo ministerial
, a fim de
CONDENAR
o ora apelado
EVERALDO OLIVEIRA DA COSTA
pela prática dos delitos previstos no art. 157, §2.º, incisos I e II, do Código Penal, por quatro vezes, e art. 244-B do E.C.A., na forma do art. 70 do CP; bem assim
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos
para retificar a incidência do art. 70 do CP, empregando-se um único concurso formal para a pluralidade de crimes cometidos mediante uma só conduta, o qual deve ser aplicado individualmente sobre a respectiva reprimenda de cada condenado, de modo que as novas
PENAS

FINAIS
e
DEFINITIVAS
dos sentenciados ficam estabelecidas nos seguintes patamares:

1.

ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR
:
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
;

2.

YASMIN NASCIMENTO DA SILVA
:
14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
;

3.

LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA
:
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
;

4.

RAPHAEL SANCHES DE LIMA
:
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
;

5.

WESLEY MARCIO VIEIRA DA CRUZ
:
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
;

6.

EVERALDO OLIVEIRA DA COSTA
:
11 (onze) anos, 01 (um mês) e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 6948-19.2018.8.11.0042 – código 514437.

Considerando que já foram expedidas as guias de recolhimento provisório em face de
ELIAS
,
YASMIN
,
LUCAS
,
RAPHAEL
e
WESLEY
(I
D 70956544 - Pág. 425/442),
oficie-se
o d. Juízo da Vara de Execuções Penais, para que retifique com presteza os cálculos de pena a cumprir, bem assim
oficie-se
o d. Juízo
a quo
para que,
após o trânsito em julgado
,
proceda às comunicações e anotações de praxe e expeça o necessário com relação ao recorrido
EVERALDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022